Tribunal: TJMT
Processo: 1044215-11.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044215-11.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INTERDESIGN MOVEIS LTDA - CNPJ: 88.614.938/0001-42 (EMBARGANTE), KETLIN KERN - CPF: 030.013.700-17 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUSTAVO COUSSEAU CAVION - CPF: 032.111.450-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ARTIGO 85 §4º DO NCPC – VÍCIOS SANADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente, no Acórdão embargado, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Assim, nos termos do
art
.
85
,
§11, do CPC/2015,
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INTERDESIGN MÓVEIS LTDA
contra o acórdão de id. 77274972, em que esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela embargante.

Em suas razões recursais, o Requerente alega a existência de erro material, uma vez que pleiteava a anulação da decisão administrativa n. 5368133/2017, para reconhecer seu direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS, sendo que o Acórdão reconheceu
“integralmente o direito da empresa apelante à fruição integral do crédito de ICMS”.

Ainda, aduz a existência de omissão, visto que a Decisão Colegiada nada falou acerca da condenação do Estado do Mato Grosso, que restou vencido na demanda, ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do art. 85,
caput
e § 3º do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, o Embargante requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados o erro material e a omissão apontada.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
INTERDESIGN MÓVEIS LTDA
contra o acórdão de id. 77274972, em que esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela embargante.

Inicialmente, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

O Embargante alega a existência de erro material, uma vez que pleiteava a anulação da decisão administrativa n. 5368133/2017, para reconhecer seu direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS, sendo que o Acórdão reconheceu
“integralmente o direito da empresa apelante à fruição integral do crédito de ICMS”.

De fato, tendo em vista que na inicial e nas razões de Apelação, pleiteou-se a anulação do processo administrativo supracitado, para determinar a restituição do ICMS que fora indevidamente pago, e não o reconhecimento ao direito de crédito de ICMS, impõe-se o reconhecimento de erro material neste ponto, com a consequente admissão e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanado o erro material.

De outro lado, a respeito da alegada omissão acerca da condenação do Estado do Mato Grosso ao pagamento da verba sucumbencial, tem-se que, realmente, a pretensão merece prosperar.

Isso porque o Acórdão embargado reformou a sentença proferida pelo juízo
a quo
, para anular a decisão administrativa proferida no processo n. 5368133/2017, que indeferiu o pedido de restituição de indébito e reconheceu integralmente o direito da empresa apelante/embargante à repetição do ICMS pago indevidamente, com correção monetária, a partir do recolhimento indevido, no mesmo índice que Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, devendo, por consequência, ser determinado que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença sejam suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Outrossim, sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negarlhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la exofficio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...).”
(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).

Na hipótese dos autos, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Apelante, ora embargante, uma vez que o Estado de Mato Grosso restou vencido em segundo grau, por meio de apelo provido à unanimidade.

Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada é medida que se impõe.

No tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

Nesse sentido:

“Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '"os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração') ao ônus estabelecido previamente, (...)”
(STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Desta feita, tendo em vista que na sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, ainda, levando em conta a curta duração do processo, razoável a majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Isto posto,
acolho os embargos declaratórios opostos
para sanar o erro material e a omissão no Acórdão embargado, a fim de determinar a restituição do ICMS que fora indevidamente pago, determinar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença sejam suportados pelo Estado de Mato Grosso e fixar os honorários recursais em favor do embargante em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021